Tribunal: TJSP
Processo: 0061421-10.2003.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e obscuridade – Inexistência – Matérias adequadamente tratadas no acórdão - Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada - REJEITADOS.